Tribunal: STF
Processo: Rcl 40103
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.  SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DA FORMALIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. 



    1. Constata-se a ocorrência de substituição da decisão apontada como reclamada, tendo em vista julgamento proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho. Incidência do art. 1.008 do Código de Processo Civil, a revelar impróprio o direcionamento da reclamação contra ato de Tribunal Regional do Trabalho.



    2. Agravo regimental não provido.